Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. ENUNCIADO DA SÚMULA 240 STJ. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte demandante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula no 240/STJ, “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
4. No caso, por se tratar de ação regressiva, estabilizada a relação processual com a citação, mas ausente intimação da parte ré para que se manifestasse especificamente quanto ao abandono da causa, imperiosa a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3o e 6o
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 240/STJ.